Tribunal: TJES
Processo: 5016546-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016546-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: LEONARDO SANTANA TURRA e outros (6)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. CADASTRO EM PLATAFORMAS DE INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por L.S.T. e outros contra decisão que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pela Fundação Renova, suspendendo o pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial determinado em 1º grau. A decisão agravada havia determinado o cadastramento dos requerentes nas plataformas “Novel” e “PID” e o pagamento de auxílio financeiro mensal ao autor, acrescido de percentuais por dependente, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a pendência de julgamento de conflito negativo de competência afeta a validade da decisão agravada; (ii) analisar se houve error in judicando na suspensão da decisão de 1º grau quanto ao pagamento do auxílio financeiro; (iii) definir a possibilidade de cadastro do autor L.S.T. nas plataformas “Novel” e “PID” da Fundação Renova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pendência de julgamento do conflito negativo de competência não interfere no presente recurso, pois se refere a outro processo e, ainda que se aplicasse, a decisão proferida pelo juízo considerado incompetente conservaria seus efeitos até eventual decisão em sentido contrário, conforme art. 64, §4º, do CPC.

Não há error in judicando, pois a suspensão do pagamento de auxílio financeiro decorre da ausência de prova suficiente por parte do autor L.S.T. quanto ao exercício da atividade pesqueira e ao impacto direto do desastre de Mariana/MG em sua renda, sendo ônus do autor demonstrar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Deve ser facultado ao autor L.S.T. o cadastro nas plataformas “Novel” e/ou “PID”, visto que a Fundação Renova reconhece que ele atende aos requisitos para cadastramento e o simples ato de cadastro não implica pagamento imediato, mas possibilita a comprovação e tentativa de acordo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pendência de julgamento de conflito negativo de competência, quando relativa a outro processo, não afeta a tramitação e validade de decisões proferidas em recursos distintos.

A suspensão de decisão de 1º grau é legítima quando não comprovados os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência, especialmente no que se refere à demonstração do fato constitutivo do direito pleiteado.

O cadastro em plataformas administrativas de indenização pode ser deferido mesmo sem a concessão de auxílio financeiro, desde que esse cadastro não implique reconhecimento automático do direito ao pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, §4º, e 373, I; CC, art. 950.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.354.536/SE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 12.06.2013 (recurso repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, conforme já mencionado, trata-se de agravo interno oposto por
Leonardo Santana Turra
e
outros
contra a decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por
Fundação Renova.

A decisão de 1º grau, combatida pela agora agravada
Fundação Renova
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores da demanda:

“Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar de tutela de urgência para
determinar que a Fundação Renova ou mesmo as demais demandantes, procedam com o cadastro dos requerentes no sistema novel para os impactados de Aracruz-ES, no prazo de 10 dias e, que a partir de então, promova a Fundação Renova ou mesmo as demais demandantes os pagamentos mensais devido ao autor de ao menos 01 (um salário mínimo), devendo ser a parcela devida acrescida de 20% para cada dependente, devidamente comprovado
, conforme previsto no parágrafo único da Cláusula 137 do TTAC, até decisão ulterior, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada à R$ 1.000.000,00, até ulterior decisão.”

Nas razões do agravo de instrumento, a
Fundação Renova
sustentou que
(i)
a decisão de primeiro grau é nula, pois
ultra petita
;
(ii)
não se afigura possível cadastrar todos os requerentes no sistema NOVEL;
(iii)
não há provas de que o Sr.
Leonardo Santana Turra
foi, de fato, impactado pelo acidente de Mariana/MG;
(iv)
não foram comprovados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência;
(v)
a multa por descumprimento da tutela, atribuída pelo juízo de 1º grau, é desproporcional.

Na decisão de id
10734703
deferi o pedido de antecipação da tutela recursal, para que suspenso o pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial. E isso porque entendi que não restaram comprovados os pressupostos necessários ao acolhimento da pretensão do autor Leonardo.

O principal fundamento da demanda (impossibilidade da atividade pesqueira em razão do desastre de Mariana/MG) não foi minimamente comprovado.

Em que pese já ter me deparado com decisões demasiadamente exigentes, entendo que a comprovação da atividade pesqueira prescinde de registro profissional formal. Sendo assim, a gama de documentos aptos a comprovar a atividade é enorme.

Para evitar tautologia, colaciono, no que importa, parte da decisão de efeito objeto deste agravo interno:

“
De acordo com o relatado na demanda originária, o recorrido exerceria a atividade pesqueira de maneira comercial/artesanal
(art. 8º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 11.959/20095 ), em embarcação própria.

(...) É
certo que, apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador profissional
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE6 , sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado
.

Nesse contexto, para demonstrar a sua condição de pescador comercial artesanal e demonstrar a probabilidade de seu direito, bastava ao agravado apresentar no ajuizamento da ação a sua carteira de pescador profissional, uma declaração da associação de pescadores da região e recibos dos valores auferidos pela comercialização do pescado.

No caso em análise, embora tanto a Ficha Cadastral quanto o Parecer de Avaliação de Impacto elaborado pela Synergia junto à Fundação Renova indiquem que o autor possui licença para pescar, ambos os documentos registram sua recusa em apresentá-la ou ao menos fornecer o número de registro (Tópicos n. 14.7 e 14.8 da Ficha de id. 31216795 / p. 29 do Parecer). Ademais, apesar de o parecer apontar impacto direto na atividade pesqueira e extrativista do Sr. Leonardo, constato que ambos os documentos foram baseados sobretudo em seu relato pessoal, o que mitiga demasiadamente seu valor probatório.

Com efeito, o agravado deixou de apresentar qualquer documento que indicasse a verossimilhança da sua alegação no sentido de que exerceria a pesca nas áreas atingidas pela lama de rejeitos oriunda do rompimento das barragens de propriedade das demandadas, bem como que teria tido sua renda afetada drasticamente por tais eventos
.

A título ilustrativo, o agravado não apresentou cópia da licença de pesca, declaração de que participava da Associação de Pescadores da Barra do Riacho assinada por outrem, fotografias da atividade pesqueira, testemunho de algum de seus quatro amigos com quem pescava (Tópico 14.4 da Ficha Cadastral), comprovante do barco que utilizava ou recibo da venda de seu pescado,
mas tão somente os relatórios fornecidos pela própria Fundação Renova, baseados em seu próprio testemunho
.”

As únicas provas produzidas pelo agravante
Leonardo
consistem na
Ficha Cadastral
e no
Parecer de Avaliação de Impacto
elaborado pela
Synergia
junto à
Fundaçao Renova
. Ambos os documentos foram elaborados a partir do
relato pessoal do agravante
, sem prova concreta das alegações.

No presente recurso, os agravantes impugnam a decisão supracitada, ao argumento de que
(a)
pende de julgamento o
conflito negativo de competência
, instaurado pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (
5017479-82.2024.8.08.0000
), originado do processo nº
5014528-18.2024.8.08.0000
, o que impõe a nulidade da decisão recorrida, por
error in procedendo
; e
(b)
a decisão é contrária ao que preceitua o art. 950,
caput
, do Código Civil, resultando em
error in judicando
. Ao final, os agravantes afirmam que
(c)
a suspensão da decisão de 1º grau impossibilita o cadastro nos sistemas “NOVEL” e “PID”.

Passo a analisar os argumentos.

I – Do conflito negativo de competência

De fato, pende de julgamento o Conflito de Competência Cível autuado sob o nº 5017479-82.2024.8.08.0000, originado do recurso de nº 5014528-18.2024.8.08.0000.

Revisitando a matéria, é caso de reconhecer que o procedimento
5014528
foi equivocadamente remetido à apreciação da Douta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, na medida em que o primeiro recurso referente ao processo de origem (
5023176-71.2023.8.08.0048
) havia sido distribuído a mim, tornando-me preventa para a apreciação dos demais expedientes relacionados ao processo principal.

De qualquer forma, o conflito negativo de competência refere-se apenas ao processo
5014528-18.2024.8.08.0000
, o que não interfere no andamento deste recurso.

Ademais, ainda que houvesse conflito negativo de competência relativo aos presentes autos (o que não ocorreu), a decisão proferida pelo juízo incompetente (o que não é o caso) seria conservada, por previsão expressa do art. 64, §4º, do CPC:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.

Assim, entendo que a pendência de julgamento do conflito negativo de competência não influi no andamento deste recurso.

I
I –
Do
error in judicando

Os agravantes alegam que a decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento contraria o disposto pelo art. 950, do Código Civil, a saber:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

A irresignação não deve prosperar.

A decisão recorrida não nega vigência ao artigo 950 do Código Civil, mas tão somente constata que o agravante
Leonardo não
cumpriu com seu ônus probatório, qual seja, demonstrar que desenvolvia a atividade de pesca e que foi afetado pelo desastre de Mariana/MG, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Ademais, a reparação civil depende de três pressupostos obrigatórios, quais seja:
o

ato ilícito
,
o dano
e
o nexo causal
.

A ocorrência do desastre de Mariana/MG não se discute (
ato ilícito
). O
dano
e o
nexo causal
, todavia, não foram comprovados.

Por fim, é necessário mencionar que o mérito do agravo de instrumento ainda será julgado, cabendo aos agravados impugnar especificamente os fundamentos expostos pela
Fundação Renova
.

I
I
I –
Do cadastro nas plataformas virtuais

Nas razões do agravo de instrumento, a
Fundação Renova
alega que a decisão de primeiro grau impôs efeitos que vão além do pleiteado pelos autores, na medida em que determinou o cadastro de
todos
os requerentes na plataforma “NOVEL”, sendo, assim, uma decisão
ultra petita
.

Da leitura da inicial, verifico que apenas o autor
Leonardo
alegou ser
pescador profissional
. Os demais autores, ao que tudo indica, seriam dependentes de Leonardo.

A Fundação tem parcial razão, na medida em que não se pode estender aos dependentes a condição de
pescadores profissionais
.

Todavia, a agravada
Renova
não impugnou a afirmativa autoral, no sentido de que o Sr.
Leonardo
foi impossibilitado, por questões técnicas, de acessar a plataforma. Vejamos o trecho da inicial:

“(...)
Ocorre que a parte autora LEONARDO residia e exercia suas atividades na região no município de Aracruz na época do evento danoso
,
tendo passado a residir e fazer “bicos”em outro município (Serra-ES) em virtude do ato ilícito tê-lo impedido de exercer a pesca no local e
, consequente, não pôde mais contribuir com as despesas da residência onde vivia.

Com isso,
na entrevista realizada com a parte autora LEONARDO em 09/07/2018, no campo “local de trabalho atualmente” constou o município da Serra-ES
, com isso,
considerou a parte autora LEONARDO como impactada da Serra-ES, e não de Aracruz/ES
.

Por este motivo, não logrou êxito no andamento do processo administrativo no sistema novel para os impactados de Aracruz-ES e, por motivo deste anterior indeferimento,
sequer conseguiu iniciar o cadastro no sistema novel para os impactados da Serra-ES
.”

De fato, a agravada
Fundação Renova
afirma à página nº 15 (id
10450410
) que o agravante
Leonardo
atende aos requisitos para cadastro na plataforma:

“(...)
Verifica-se, dessa forma, que os Agravados
(
com exceção do Sr. Leonardo Santana Turra)

sequer atendem aos requisitos estabelecidos pela Justiça Federal para ingresso ao Novel
, visto que não fizeram qualquer manifestação de seus danos antes de 30/04/2020.”

Entendo que deve ser facultado ao Sr. Leonardo o cadastro na plataforma “NOVEL” e/ou na plataforma “PID”, na medida em que o simples cadastro
não implica em pagamento de indenização ou auxílio
, mas tão somente possibilita ao requerente a comprovação e/ou tentativa de acordo na seara administrativa, o que, conforme se vê, não foi possível em razão de um problema técnico.

IV - Dispositivo

Pelo exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para determinar que a
Fundação Renova
cadastre o recorrente
Leonardo
nas plataformas “Novel” e/ou “PID”, sendo mantida, no restante, a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.